Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733487-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF – SindiSaúde/DF postula admissão como amicus curiae (ID 50376599). O requerente, além de ostentar legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade, é instituição de relevante atuação no âmbito do Distrito Federal, cujo estatuto prevê finalidade de defesa e representação legal dos empregados, trabalhadores e servidores públicos na área de saúde, sejam estatutários, celetistas, temporários ou terceirizados (ID 50377566). Há, portanto, nexo de pertinência entre as finalidades institucionais desse e o objeto da questão em debate, podendo contribuir para o deslinde da controvérsia objeto da presente ação. Admito o ingresso do requerente na condição de amicus curiae, nos termos do art. 141, § único, do RITJDFT. Intime-se o amicus curiae para se manifestar sobre o pedido liminar, no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, §§ 1o e 4o). Cadastre-se os dados dos advogados do amicus curiae, que manifestaram interesse em fazer sustentação oral. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES